Tribunal: TJES
Processo: 5005639-46.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-46.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO CESAR DE SOUZA SIMPLICIO
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005639-46.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
CAIO CESAR DE SOUZA SIMPLICIO

RECORRIDO:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PERMITE CORREÇÃO DAS PARCELAS
.
ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONSÓRCIO. NECESSITA APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. INEXISTE DANO AO AUTOR. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DE ACORDO COM A TABELA FIPE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional e repetição de indébito c/c pedidos indenizatórios, ajuizada por CAIO CESAR DE SOUZA SIMPLICIO em face do SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que contratou consórcio junto ao requerido. Aduz que após sua contemplação houve alteração no valor de sua parcela, e que após sua contemplação houve de forma unilateral a alteração de valores, referentes ao Bem Objeto para base do Plano e de suas parcelas, gerando uma diferença substancial e abusiva. Afirma que tentou receber a restituição das quantias pagas a maior, sem sucesso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pleitos autorais. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7714108, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que para que ocorresse a alteração do objeto do consórcio era necessária a realização de assembleia dos consorciados não contemplados, o que não foi comprovado nos autos. Assim, requereu a reforma da sentença e total procedência dos pedidos realizados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O autor alega que contratou consórcio e que lhe foi garantido que as parcelas não iriam subir, entretanto, este assinou contrato onde previa os reajustes conforme a tabela fipe na aquisição de veículos, conforme disposto no contrato (ID. nº7713518), vejamos:

3. [...] II - para grupos destinados à aquisição de bens móveis a exemplo de veículo automotor, máquinas e equipamentos os valores da prestação e do crédito serão reajustados de acordo com a variação da Tabela divulgada pelos fabricantes dos bens vigentes na Praça de São Paulo - SP, na data de cada Assembleia de contemplação ou, na sua falta, por outra que a substituir ou, se inexistente, de acordo com o que for deliberado em Assembleia Geral Extraordinária.

5. É facultado à administradora adotar percentuais fixos ou variáveis relativos ao fundo comum, de forma que o consorciado venha a amortizar 100% (cem por cento) até o número de meses previstos para a duração do grupo.

Além do contrato firmado pelo autor, como bem indicado pela sentença, ainda existe a previsão no regulamento da alteração do objeto do consórcio, sob a condição de ser decidido em Assembleia Geral Extraordinária realizada pelos consorciados não contemplados e que estejam adimplentes.

Neste diapasão, conforme dispõe em inicial, o autor adquiriu um VOYAGE 1.6 com a carta de crédito e o consórcio inicialmente foi realizado em cima do FORD KA SE 1.0, todavia, nos extratos do consorciado juntados (ID. nº 7713519), as atualizações vêm sendo feitas em cima do valor do veículo FIAT UNO70 1.0. Em contrapartida, a requerida só trouxe aos autos a ata da assembleia em sede recursal, o que configura inovação.

Percebe-se, dessa forma, que dentro dos autos não há provas de que a modificação do objeto do plano se deu de maneira regular, contudo, vislumbro que
o valor recebido pelo autor na carta de crédito, R$38.062,50 (trinta e oito mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) é próximo do valor de 70% do UNO ATTRACTIVE 1.0. Ao realizar os cálculos e tendo como parâmetro o valor indicado pelo autor em ID. nº 7713520 para o UNO, 70% de R$52.097,00 é igual a R$36.467,90. Desse modo, percebo que apesar de não restar comprovada a existência de anuência da Assembleia Geral Extraordinária,
o recorrente não sofreu qualquer dano pela alteração do objeto do consórcio, até porque na data em que houve a assembleia (30/04/2021), o veículo objeto do contrato inicial (KA SE 1.0), estava em valor superior ao do Uno (https://veiculos.fipe.org.br/)
.

Assim, inexistindo o dano, não há o que se reparar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c.c. reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento. Consórcio. Autor contemplado. Veículo consorciado que deixou de ser fabricado (fora de linha).Assembleia geral extraordinária realizada sem a convocação do Autor. Ausência, porém, de alteração no valor originalmente contratado. Conduta da Apelante que não implicou em desvantagem ou ilícito contratual. Autor que, contemplado, optou livremente por adquirir automóvel em valor superior ao valor constante da carta de crédito. Cláusula contratual expressa. Devolução da quantia que implicaria em enriquecimento indevido (Artigo 884 do Código Civil). Danos morais, ademais, não configurados. Hipótese que não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. Sentença reformada. Ação improcedente. RECURSOS PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1002194-66.2020.8.26.0450; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Ficam as partes advertidas sobre a aplicação de multa em caso de oposição de embargos de declaração com o fito exclusivo de rediscutir a matéria já julgada, conforme art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)